Tribunal: TJPA
Processo: 0005188-40.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005188-40.2010.8.14.0201

APELANTE: MAX MEDEIROS ESTRELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°, I e II DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois de junho de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAX MEDEIROS ESTRELA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci,
que o condenou à
pena de 5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de 3
0
(trinta) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, I
e II
do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 02/10/2010, por volta das 11:00 horas, a vítima Nagila Lima de Jesus estava trabalhando como mototaxista, deslocando-se com uma passageira para a estrada do Amazonex, quando, após deixar a passageira em seu destino, retornou ao mesmo logradouro. Naquela ocasião, precisou reduzir a velocidade em virtude da sinalização de uma lombada, momento em que foi surpreendida pelo apelante e pelo correu Waldiney Sousa Furtado, que a renderam.

Segundo o relato da vítima, Waldinei foi quem a obrigou a sair da moto, dando auxílio a Max, o qual portava uma arma de fogo e ameaçava a vítima de morte; sendo subtraído da vítima um aparelho celular e a importância de R$ 100,00 (cem reais), além do veículo que usava para o seu trabalho.

A vítima acionou a polícia militar que em diligências apontaram os dois denunciados como autores do delito.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da majorante do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, pelo reconhecimento das atenuantes do artigo 65, I e III, d, do Código Penal, e fixação do regime aberto.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
SÉRGIO

TIBÚRCIO
DOS SANTOS SILVA

pronunciou-se pelo
conhecimento
parcial

e,
na parte conhecida, pelo
improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença,
a
MM. Magistrad
a
fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta não ultrapassou aquela inerente ao tipo penal, não havendo motivo para ser avali
a
da com maior gravidade. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não possui condenação criminal anterior a estes fatos. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não foi apurada em juízo. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa. Quanto aos Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias do crime, verifico também não haver maior gravidade. Quanto às consequências, entendo por graves, eis que, em razão da conduta do acusado, a vítima teve grande prejuízo financeiro, eis que o bem roubado era indispensável para seu trabalho.

Considerando as consequências do crime, fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus às atenuantes previstas no art.65, incisos I e III, d, CPB, uma vez que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime (conforme qualificação na denúncia) e por ter confessado o delito em Juízo, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano, sendo 08(oito) meses pela menor idade de 21 anos e 04(quatro) meses pela confissão parcial, passando para 04 (quatro) anos de reclusão. Não há agravantes.

Na terceira e última fase da dosimetria, em atenção à súmula 443, do STJ, a qual preconiza: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes", no presente caso não verifico elementos concretos a fundamentar a exasperação na fração de aumento da pena a qual será aplicada conforme a legislação da época do fato, eis que menos gravosa e assim majoro a pena em 1/3(um terço) ficando o réu condenado a 05 (CINCO) ANOS E 04 (quatro) MESES DE RECLUSÃO.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicia
l
valorada de forma negativa
as
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
MAX MEDEIROS ESTRELA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva dela.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por conseguinte, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

No que concerne à aplicação das atenuantes de menoridade e confissão, depreende-se que o Juízo
a quo
as aplicou na sentença guerreada, motivo pelo qual rejeito o pedido.

Por fim,
c
onsiderando a manutenção da reprimenda definitiva fixada na sentença, incabível a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, vez que observada a previsão do art. 33, §2º, “
b
”, CPB.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022